Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-70.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRETOR DE IMÓVEIS. RECONHECIDA. PRECEDENTES. NORMAS CONSUMERISTAS. INAPLICÁVEIS. VENDEDORES NÃO HABITUAIS. VÍCIOS OCULTOS NÃO EVIDENCIADOS. FOTOS E ORÇAMENTOS CONFECCIONADOS UNILATERALMENTE PELOS COMPRADORES E IMPUGNADOS EXPRESSAMENTE PELOS VENDEDORES. PROVAS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRETOR DE IMÓVEIS. RECONHECIDA. PRECEDENTES. NORMAS CONSUMERISTAS. INAPLICÁVEIS. VENDEDORES NÃO HABITUAIS. VÍCIOS OCULTOS NÃO EVIDENCIADOS. FOTOS E ORÇAMENTOS CONFECCIONADOS UNILATERALMENTE PELOS COMPRADORES E IMPUGNADOS EXPRESSAMENTE PELOS VENDEDORES. PROVAS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES. PRECEDENTE DESTA 3a CÂMARA. RECURSO NÃO PROVIDO, EM RELAÇÃO AOS VENDEDORES. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO CORRETOR.
1. O corretor de imóveis, em regra, não pode ser responsabilizado por eventuais vícios de construção no bem.
2. A caracterização da pessoa como fornecedora (art. 3o do CDC) depende de habitualidade na prestação de serviço ou na oferta de produtos.
3. Se os elementos trazidos aos autos não revelam a existência de omissão dolosa por parte dos vendedores e se os vícios apontados não podem ser qualificados como ocultos, não há fundamento legal para a imposição da obrigação de fazer reparos no imóvel ou indenizar por eventuais prejuízos.